Tribunal: TJSP
Processo: 0001255-12.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em Execução: termo inicial para nova progressão a data em que atendido o requisito objetivo. Recurso: Ministério Público.
Faltas disciplinares sucessivas: reabilitação (art. 112, § 7o, Lei n. 7.210/1984).
TJSP/IRDR Tema 28: Exegese: 1. O exame criminológico apenas informa o requisito subjetivo. 2. O requisito subjetivo, portanto, já estava presente e, assim, apenas declarado quando

Ementa:
Agravo em Execução: termo inicial para nova progressão a data em que atendido o requisito objetivo. Recurso: Ministério Público.
Faltas disciplinares sucessivas: reabilitação (art. 112, § 7o, Lei n. 7.210/1984).
TJSP/IRDR Tema 28: Exegese: 1. O exame criminológico apenas informa o requisito subjetivo. 2. O requisito subjetivo, portanto, já estava presente e, assim, apenas declarado quando concedida a progressão. 3. Não há vínculo obrigatório, automático, entre a formação do requisito subjetivo com a do requisito. 4. A dissociação entre os requisitos objetivo e subjetivo é apurada de forma casuística.
Concessão posterior, depois de realizado o Exame Criminológico: irrelevância. Decisão de natureza declaratória: efeito ex tunc.
Recurso não provido.